Tribunal: TRF3
Processo: 5003763-96.2020.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
456/907)

5003763-96.2020.4.03.6144

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003763-96.2020.4.03.6144

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JORGE BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconheceu parcialmente períodos de tempo comum e especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a partir da reafirmação da DER. A parte autora sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e requer o reconhecimento de período como atividade especial, com concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é devido o reconhecimento de período como tempo de serviço especial, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, cabendo ao magistrado indeferir a produção de prova considerada desnecessária.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, mediante documentação apta a demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos do artigo 373, I, do CPC e do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui documento hábil à comprovação da atividade especial quando indica exposição a agentes nocivos acima dos limites legais.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância caracteriza atividade especial, não sendo afastada pela mera indicação de fornecimento de EPI, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Demonstrada a exposição a ruído superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da especialidade do labor e o recálculo do tempo de contribuição.

Preenchidos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial por considerar suficiente o conjunto probatório existente nos autos.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP, caracteriza atividade especial, ainda que haja indicação de fornecimento de EPI.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o, e artigo 201, § 7o, I; CPC, artigos 371, 373, I, 479 e 85, §§ 2o e 4o, II; Lei n. 8.213/1991, artigos 29-C, I, e 57, § 3o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003763-96.2020.4.03.6144

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JORGE BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de tempo de serviço comum e especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para:

(i) reconhecer como tempo de serviço comum o período de 29/1/1979 a 4/4/1979 e de 22/12/1980 a 20/1/1981;

(ii) enquadrar como atividade especial os períodos de 8/11/1988 a 6/1/1989, de 1o/5/1989 a 1o/5/1991, de 1o/10/1991 a 28/7/1992, de 3/5/1993 a 17/1/1994, de 4/4/1994 a 28/4/1995 e de 25/1/2012 a 13/11/2016;

(iii) determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data da reafirmação da DER (28/5/2023), fixados os consectários legais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa.

No mérito, requer o reconhecimento da especialidade do período de 20/11/2003 a 30/6/2010, bem como a concessão do benefício pretendido, desde a data do requerimento administrativo (DER 1o/8/2019).

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Compulsados os autos, não se verifica a configuração do alegado cerceamento de defesa.

No que se refere ao pedido de produção de prova pericial, incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos do direito invocado, mediante prova suficiente e segura.

Nesse contexto, para demonstrar a natureza especial do labor exercido nos lapsos vindicados, cabia à parte suplicante carrear aos autos documentos aptos a certificar as condições insalubres a que esteve exposta, de forma habitual e permanente, tais como formulários padronizados e laudos técnicos individualizados. Somente em caso de dúvida fundada é que se justificaria o deferimento de prova pericial pelo magistrado, com o objetivo de confrontar o material apresentado com a exordial.

De fato, não se vislumbra a necessidade de anulação do julgado para a produção de novas provas, tendo em vista a existência, nos autos, de elementos suficientes para o julgamento da lide.

Cumpre destacar que compete ao juiz a condução do processo, cabendo-lhe apreciar a controvérsia de acordo com os limites da matéria debatida. Assim, o magistrado não está obrigado a decidir a lide conforme o pleito das partes, mas segundo o seu livre convencimento motivado, fundado nos fatos, nas provas, na jurisprudência e na legislação que entender aplicáveis ao caso concreto.

Inexistindo dúvida fundada acerca das condições em que o segurado desenvolveu suas atividades laborativas, revela-se despicienda a produção de prova pericial para o julgamento da causa, não se configurando, por consequência, cerceamento de defesa ou violação de ordem constitucional ou legal.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, sendo que apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas e após o esgotamento de todos os meios probatórios cabíveis, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Admitir entendimento diverso implicaria transferir ao Juízo dever que compete à parte interessada na comprovação de seu direito.

Sobre o tema, o Enunciado n. 203 do FONAJEF dispõe que: “Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço especial”.

Dessa forma, a não realização de novas provas, inclusive de nova perícia, não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a prova se destina ao convencimento do juiz, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, podendo ser indeferida quando considerada desnecessária.

Assim, indefere-se o pedido de reabertura da instrução processual e de realização de perícia, diante da suficiência do conjunto probatório já existente para o julgamento da lide.

Outrossim, cabe salientar que a prova testemunhal não detém o caráter técnico necessário para os enquadramentos pretendidos.

Por tais fundamentos, rejeita-se a matéria preliminar arguida.

Feitas essas considerações, asso à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade do período de 20/11/2003 a 30/6/2010, porque consta Perfil Profissiográfico Previdenciários - PPP (ID 356547271) que indica exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nos decretos regulamentares.

Cumpre consignar que possível utilização de metodologia diversa não desnatura a prejudicialidade do ofício, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte (Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017).

É relevante destacar, ainda, que o reconhecimento da especialidade em relação a somente um agente nocivo já é suficiente para a sua caracterização.

Desse modo, o interregno supracitado deve ser enquadrado como especial.

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

Somados os acréscimos decorrentes da conversão em tempo comum dos períodos ora reconhecidos aos demais interstícios incontroversos, observa-se que, na data do requerimento administrativo (DER 1o/8/2019), a parte autora tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral (art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998), conforme a seguinte apuração:

Nessa hipótese, o cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 96 pontos (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso I, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

Demais Questões

O termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo (DER 1o/8/2019), porquanto os elementos apresentados naquele momento já permitiam o cômputo dos períodos reconhecidos nestes autos.

Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre a conclusão do procedimento administrativo e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

Assim, fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2o do artigo 85 do CPC, orientação desta Turma e nova redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Considerado o parcial provimento ao recurso interposto pela autarquia, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação supra: (i) também reconhecer a natureza especial do intervalo de 20/11/2003 a 30/6/2010; (ii) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data do requerimento administrativo (DER 1o/8/2019).

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconheceu parcialmente períodos de tempo comum e especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a partir da reafirmação da DER. A parte autora sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e requer o reconhecimento de período como atividade especial, com concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é devido o reconhecimento de período como tempo de serviço especial, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, cabendo ao magistrado indeferir a produção de prova considerada desnecessária.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, mediante documentação apta a demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos do artigo 373, I, do CPC e do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui documento hábil à comprovação da atividade especial quando indica exposição a agentes nocivos acima dos limites legais.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância caracteriza atividade especial, não sendo afastada pela mera indicação de fornecimento de EPI, conforme os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Demonstrada a exposição a ruído superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da especialidade do labor e o recálculo do tempo de contribuição.

Preenchidos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial por considerar suficiente o conjunto probatório existente nos autos.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP, caracteriza atividade especial, ainda que haja indicação de fornecimento de EPI.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o, e artigo 201, § 7o, I; CPC, artigos 371, 373, I, 479 e 85, §§ 2o e 4o, II; Lei n. 8.213/1991, artigos 29-C, I, e 57, § 3o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento à apelação autoral, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão